Tribunal: TJDFT
Processo: 0713835-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713835-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RODIENES FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 62676925, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.359, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.493.366 (ID 67305397). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, assentou que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto por RODIENES FRANCISCO DOS SANTOS. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010